Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713291-10.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOSE EMIDIO FERREIRA BRITO JUNIOR DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.002 pelo e. STF, vistas dos autos as partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora